Tribunal: TJSP
Processo: 1020501-23.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova que não é automática. Embora a autora alegue desconhecer os débitos, a relação contratual existente entre as partes é incontroversa, não tendo a demandante comprovado a data a partir da

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova que não é automática. Embora a autora alegue desconhecer os débitos, a relação contratual existente entre as partes é incontroversa, não tendo a demandante comprovado a data a partir da qual a linha telefônica estaria encerrada nem os respectivos pagamentos, como de mister. Ré que especificou nas faturas os serviços prestados e cobrados. As telas sistêmicas no caso concreto são verossimilhantes e, cotejadas com as faturas com o detalhamento dos serviços, são suficientes para comprovar os débitos. Exigibilidade da dívida. Negativação que ocorreu de forma lícita e em exercício regular de direito da ré. Danos morais não configurados. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais. Apelo desprovido.